Tribunal: TJBA
Processo: 8006031-92.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO:
APELAÇÃO CÍVEL N.
8006031-92.2024.8.05.0146

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: LEONARDO DAVI SOUSA COSTA

ADVOGADO(S)

APELADO: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO:
IGOR MACEDO FACÓ

ACÓRDÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE EXAME ESSENCIAL (VÍDEO-EEG PRÉ-OPERATÓRIO). ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1
.
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Concessão de Tutela Provisória de Urgência, confirmando a obrigação de fazer imposta à
O
peradora, para custeio de exame de monitorização por vídeo-eeg, com duração de 96 horas, mas julgando improcedente o pedido de indenização por dano mora
l
decorrente da recusa inicial.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a
conduta d
o Plano
de
S
aúde, em negar a integralidade da cobertura de exame essencial (Monitorização por Vídeo-EEG por 96 horas), prescrito pelo médico assistente,
c
onfigura do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo abusiva a limitação que restringe o tipo de procedimento ou exame prescrito para o tratamento de doença coberta pelo contrato.

4.
A recusa indevida da operadora em autorizar a extensão temporal do exame, configura falha na prestação do serviço e viola a legítima expectativa do
C
onsumidor.

5.
A negativa injustificada de cobertura de exame diagnóstico pré-operatório, para tratamento de epilepsia de difícil controle, agrava o estado de angústia e aflição psicológica do
B
eneficiário, caracterizando dano moral.

6.
O valor da indenização por dano mor
al
deve ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo o caráter punitivo e compensatório.

7.
Com a condenação da
O
peradora ao pagamento de indenização por
lesão extrapatrimonial
, a sucumbência deve ser redistribuída, incumbindo à Apelada o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 405. Código de Defesa do Consumidor. Lei nº 9.656/98. Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação
n°
8006031-92.2024.8.05.0146
,
em que figura como Recorrente
LEONARDO DAVI SOUSA COSTA
, sendo
Recorrid
a
a

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO

AO RECURSO.